Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700211-66.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAIANY SANTOS DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ENTE PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNIÃO. VEDADA DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 1234 STF. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. FIXAÇÃO. EQUIDADE. SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. 1. Conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. Em 19/04/2023, o Pleno do STF referendou liminar concedida no RE 1366243/SC (Tema 1234), impondo a vedação de inclusão da União no polo passivo da ação pelo julgador até decisão definitiva sobre o tema. 3. O STF firmou a orientação de que são devidos honorários à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda contra o ente público, mesmo se aquele que integra. 4. Considerando que não houve modulação dos efeitos da modificação do entendimento jurisprudencial (prospective overruling), deve-se aplicar a tese vinculante imediatamente. 5. A fixação dos honorários sucumbenciais na obrigação de fazer com base no direito à saúde segue, preferencialmente, a apreciação equitativa, considerando ser inestimável o proveito econômico. 6. Negou-se provimento ao recurso do réu. Deu-se provimento à apelação da autora. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 19-Q e 19-U, ambos da Lei 8080/1990, sustentando que o medicamento pleiteado não é padronizado, pois não é incorporado pelo SUS, bem como que a União tem responsabilidade específica no financiamento de ação de saúde de alto custo. Tece considerações sobre os temas 793 e 1.234, ambos do STF e do IAC 14 do STJ, para concluir pela legitimidade passiva da União; b) artigos 8o-A e 85, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que os honorários fixados em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal não devem seguir a tabela fixada pela OAB. Aduz que a ação em que se busca fornecimento de medicamento no âmbito de tutela do direito à saúde possui proveito econômico inestimável. Tece considerações sobre a dissonância entre as razões do julgamento do tema 1.002 do STF com a conclusão do julgado recorrido. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 19-Q e 19-U, ambos da Lei 8080/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009